Tribunal: TJSP
Processo: 2161287-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Parte autora que pretende o fornecimento de dados cadastrais de fraudadores que estão utilizando os Protocolos de Internet (IPs) vinculados à ré para obter cópias não licenciadas de seus programas de computadores – Ausência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes – Responsabilidade civil extracontratual –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Parte autora que pretende o fornecimento de dados cadastrais de fraudadores que estão utilizando os Protocolos de Internet (IPs) vinculados à ré para obter cópias não licenciadas de seus programas de computadores – Ausência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes – Responsabilidade civil extracontratual – Competência recursal das Câmaras da Seção de Direito Privado I, enumeradas entre 1a e 10a. – Inteligência do artigo 5o, inciso I, I.29 da Resolução no 623/2013 deste C. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com ordem de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161287-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLARO S/A, é
agravado ANSYS INC..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161287-40.2020.8.26.0000 -Voto no 29313 - lufe
2
Voto no 29784
Agravo de Instrumento no 2161287-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível
Agravante: Claro S/A
Agravada: Ansys Inc.
Juíza 1a Inst.: Dra. Adriana Marilda Negrão
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVA Parte autora que pretende o fornecimento de dados cadastrais
de fraudadores que estão utilizando os Protocolos de Internet (IPs)
vinculados à ré para obter cópias não licenciadas de seus programas de
computadores Ausência de contrato de prestação de serviços firmado entre
as partes Responsabilidade civil extracontratual Competência recursal
das Câmaras da Seção de Direito Privado I, enumeradas entre 1a e 10a.
Inteligência do artigo 5o, inciso I, I.29 da Resolução no 623/2013 deste C.
Tribunal de Justiça Recurso não conhecido, com ordem de redistribuição.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARO
S/A contra respeitável decisão trasladada a fls. 146/147 que, nos autos da ação de
produção antecipada de prova que lhe move ANSYS INC., deferiu a tutela de urgência
para determinar que a ré mantenha ativos os dados relativos aos acessos dos IPs até que
eles sejam totalmente fornecidos à requerente e forneça, no prazo de quinze dias, todos
os dados cadastrais tais como nome completo, endereços físico e eletrônico, eventuais
perfis em redes sociais, telefones, CNPJ ou CPF, entre outros relativos a todos os IPs
anexados aos autos (fls. 46/127), sob pena de multa diária de R$.500,00 limitada, por ora,
a trinta dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161287-40.2020.8.26.0000 -Voto no 29313 - lufe
3
Sustenta, em síntese, que por se tratar de ação de
natureza cautelar não é cabível imposição de multa cominatória para o cumprimento da
obrigação de entregar documentos.
Aduz que é impossível prestar as informações solicitadas
no prazo fixado pelo i. juízo a quo, tendo em vista a grande quantidade do números de
IPs (cerca de dez mil) e até mesmo no prazo de um mês.
Assevera que o país está passando por uma crise de
saúde pública e que os seus funcionários estão trabalhando em sistema de rodízio, já
que a atividade que desenvolve, em razão do sigilo constitucional, não é compatível com
trabalho home office.
Alega, por fim, que o quantum arbitrado é excessivo e
não guardar relação com a obrigação de fazer.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo e, ao
final, pelo provimento recursal, para que seja afasta qualquer penalidade imposta à
agravante.

É o relatório, passo ao voto.
De início, pertinente anotar que a competência do órgão
jurisdicional em segundo grau é determinada pelos elementos que compõem o pedido
inicial, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça, “In
Verbis”:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstância que possam modifica-lo”.
Por sua vez, o artigo 104, do mesmo estatuto estabelece
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161287-40.2020.8.26.0000 -Voto no 29313 - lufe
4
“A competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é
extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento”.
No caso, a partir da análise da pretensão inicial, verifica-
se que a empresa autora por meio do seu sistema Smartflow identificou que fraudadores
estão utilizando os Protocolos de Internet (IPs) vinculados à ré para obter cópias não
licenciadas de seus programas de computadores. Assim, pretende que a ré a informe os
dados cadastrais destas pessoas ou empresas para constata-las em busca da
regularização do ilícito.
Conforme se vê, não há qualquer relação contratual
firmada entre as partes, de maneira que a causa não está fundada em contrato de
prestação de serviços, mas em responsabilidade civil extracontratual, matéria de
competência recursal da 1a a 10a Câmara da Seção de Direito Privado.
Assim, de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso I,
alínea I.29, da Resolução 623/2013 deste C. Tribunal de Justiça compete a uma das
Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado, dentre a 1a e a 10a, o
julgamento das matérias que versam sobre:
“Ações e responsabilidade civil extracontratual relacionadas com a
matéria de competência de própria Subseção, salvo a do Estado ”.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE AS
CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO Ação cominatória Pretensão de
que sejam fornecidos os IPs de supostos fraudadores Competência recursal de
uma das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado
Inteligência da Resolução n.
623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça: Nos termos da Resolução
n. 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal d Justiça, de competência de uma
das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado a apreciação de recursos interpostos em
ações que versam sobre responsabilidade extracontratual. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161287-40.2020.8.26.0000 -Voto no 29313 - lufe
5
CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DETERMINADA”. 1
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de obrigação de fazer

Condenação da Telefônica numa obrigação de fazer consistente na identificação
dos usuários dos IP's apontados, com o fornecimento dos dados cadastrais
respectivos para sua localização Decisão agravada que determinou a intimação
pessoal da ré, a fim de que desse cumprimento ao comando da sentença, sob pena
de incorrer em multa cominatória diária de R$.500,00, até o limite de R$.50.000,00
Matéria que não insere no âmbito de competência desta Seção de Direito Privado III
Resolução no 194/2004 Recurso não conhecido Remessa determinada” . 2
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
FORNECIMENTO DE
DADOS REFERENTES A USUÁRIOS DE ENDEREÇOS DE IP RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL COMPETÊNCIA RECURSAL Demanda que envolve
pedido de fornecimento de dados referentes a usuários de endereços de IPs, por
terceiro interessado, para identificação dos responsáveis pelas ofensas proferidas
contra a autora nas redes sociais
Matéria referente a responsabilidade civil
extracontratual, de competência da Seção de Direito Privado I Art. 103 do RITJSP
Instrução de Trabalho SEJ0001, do Provimento no 71/2007 da Presidência do E.
TJSP
Recurso não conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras
competentes para o julgamento”. 3

Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, determinando sua imediata redistribuição a uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado, enumeradas entre 1a e 10a.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 Apelação Cível no 1039034-37.2015.8.26.0002, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j.
13/07/2020.
2 Agravo de Instrumento no 0251975-63.2012.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton, j.
10/12/2012.
3 Apelação Cível no 1114624-12.2018.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 12/03/2020.